Tribunal: TJSP
Processo: 1038015-75.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de procedência do pedido. Recurso da ré. Suspensão de perfil na rede social "Instagram" pela própria autora que não logrou êxito quanto a reativação (perfil que se tornou inexistente). Apelante que insiste na tese de que o perfil poderia ser reativado a bel-prazer da autora e que há suposta violação dos Termos de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de procedência do pedido. Recurso da ré. Suspensão de perfil na rede social "Instagram" pela própria autora que não logrou êxito quanto a reativação (perfil que se tornou inexistente). Apelante que insiste na tese de que o perfil poderia ser reativado a bel-prazer da autora e que há suposta violação dos Termos de Uso da plataforma. Ausência de provas de violação aos Termos de Uso e da possibilidade de reativação do perfil pela própria apelada. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC. Falha na prestação do serviço evidenciada. Danos morais. Cabimento. Autora que enfrentou uma verdadeira via crucis para restabelecer o acesso ao seu perfil, o que apenas foi possível após a prolação da sentença, ainda que houvesse prévia decisão interlocutória determinando o restabelecimento. Indenização mantida em R$ 5.000,00, estando em sintonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos análogos. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.